Tribunal: TJMT
Processo: 1013083-88.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013083-88.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOAO PAULO REIS NOGUEIRA - CPF: 029.262.781-52 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), JOAO PAULO REIS NOGUEIRA - CPF: 029.262.781-52 (PACIENTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), M.M. JUIZ DE DIREITO DA 5ª VARA DE ALTA FLORESTA-MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO, JIUVANI LEAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA
PANDEMIA PELO COVID -19 – EXCEPCIONALIDADE - GRUPO DE RISCO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - JUÍZO SINGULAR MAIS PRÓXIMO DA REALIDADE CARCERÁRIA DA LOCALIDADE - AFASTOU A POSSIBILIDADE DE PERIGO IMINENTE À SAÚDE DO PACIENTE - ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese não se verifica situação excepcional que aponte a necessidade de prisão domiciliar, tendo em vista que
o juízo singular informou que, atualmente não há mais nenhum reeducando na Cadeia Pública de Alta Floresta contaminado pela Covid-19, nem tampouco sintomático, bem como todos os demais que foram atestados como reagentes à doença já receberam “alta médica”.
Além do mais, todos os detentos estão sendo atendidos pela equipe de saúde da Cadeia Pública e os casos necessários estão sendo mantidos em isolamento, bem como em casos excepcionais são encaminhados ao Hospital Regional da Cidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1013083-88.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO, JIUVANI LEAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus,
interposto pelo advogado Danilo Militão de Freitas e Outros, em favor de
JOÃO PAULO REIS NOGUEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT.

Narram que o paciente cumpre pena de 6 (seis) anos de reclusão, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06. No mês de abril do corrente ano, foi manejado pedido de CONCESSÃO ANTECIPADA DA PROGRESSÃO DE REGIME ao douto juiz da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que restou indeferido, bem como foi denegado a Ordem por este Tribunal.

Assim, sustenta que a situação na Cadeia Pública de Alta Floresta é crítica, pois já ocorreram 02 (duas) mortes e são mais de 65 infectados, de modo que os presos estão em situação de vulnerabilidade, no tocante a possíveis contaminações pelo covid-19, razão pela qual requerem a concessão de prisão domiciliar por razões humanitárias.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 47915995).

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 47959570.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem,
ID. N. 48533985.

Em petição complementar,
requereram
sejam intimados para sessão de julgamento
do presente writ, a fim de realizar sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DANILO MILITAO DE FREITAS, KARINA ROMAO CALVO, JIUVANI LEAL

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

VOTO:

Primeiramente, consigno que em
18/06/2020,
esta Primeira Câmara no
Habeas Corpus n.
1009993-72.2020.811.0000, denegou pedido de
progressão de regime antecipado ao paciente
, pois este não demonstrou o enquadramento da situação fático-processual às hipóteses de desencarceramento previstas nas recomendações do CNJ, em acórdão, de minha relatoria, assim ementado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA - PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR OU PROGRESSÃO DE REGIME EM RAZÃO DA PANDEMIA PELO COVID -19 – RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ - ANÁLISE QUE DEVE SER FEITA À LUZ DO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO DE SAÚDE EXCEPCIONAL QUE AUTORIZE A PRISÃO DOMICILIAR PRETENDIDA – ORDEM DENEGADA - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O aparecimento da pandemia do covid-19 é grave, mas não significa a imediata soltura de todos os detentos, cada caso deve analisado individualmente. Na hipótese, o paciente somente atingirá o requisito objetivo em 1º/1/2021, bem como é jovem com apenas 23 anos de idade, como também não há indicativo de que possua qualquer das comorbidades consideradas como de risco ao COVID-19.

Ademais, malgrado o estabelecimento prisional da comarca de Alta Floresta já possua casos de contaminação de funcionários e detentos, certo é que tanto o Magistrado como a direção da unidade prisional estão tomando as medidas de contenção e prevenção, com o intuito de garantir a integridade física dos demais detentos e funcionários do estabelecimento prisional, de forma inexiste constrangimento ilegal a ser sanado. “

Neste novo
habeas corpus
, requerem os impetrantes a concessão de prisão domiciliar, por razões humanitárias, ante a pandemia do Covid-19,
pois o paciente é um dos que estão contaminados pelo vírus
.

Na hipótese, entendo pertinente a transcrição das informações da autoridade coatora, no seu inteiro teor,
in verbis:

“
Conquanto, no dia 24/06/2020 a Secretaria Municipal já informou que não há mais nenhum reeducando na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT contaminado pela Covid-19, nem tampouco sintomático, bem como todos os demais que foram atestados como reagentes à doença já receberam “alta médica”.
Por outro lado, a unidade prisional vem tomando todas as providências necessárias no tocante aos cuidados para evitar a contaminação dentro do estabelecimento penal, sendo que todos os detentos estão sendo atendidos pela equipe de saúde da Cadeia Pública
e nos casos necessários estão sendo mantidos em isolamento,
bem como em casos excepcionais são encaminhados ao Hospital Regional da Cidade. Além disso, no dia 25/06/2020 a Diretora da Cadeia Pública informou que novos detentos estão sendo encaminhados para a Unidade Penal Dr. Osvaldo Florentino (FERRUGEM) em Sinop/MT como medida de prevenção de novas contaminações da Unidade Prisional Local
. Outrossim, é pertinente informar que há na unidade prisional atendimento por enfermeiro e de médico diariamente, visando prestar cuidados médicos e necessários aos detentos, notadamente os que apresentam sintomas gripais característicos da Covid-19 e os que já estão contaminados
. Ademais, de acordo com a gestão da Unidade Prisional a SAAP (Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária) disponibilizou uma enfermeira, profissional da saúde, para atendimento contínuo na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT.

(...)

Diante do cenário fático apresentado, até mesmo pela idade do paciente, não comprovação de qualquer doença impossibilitada de recebimento de tratamento na unidade prisional, não há razão para concessão de prisão domiciliar, tendo em vista a existência de imprescindibilidade e excepcionalidade da medida. (...)”

Pois bem. A Recomendação n.º 62/2020-CNJ não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento.

E, no caso o Magistrado de primeiro grau, mais próximo da realidade carcerária da localidade, afastou a possibilidade de perigo iminente à saúde do Paciente, consoante noticiado acima.

Na hipótese, embora conste documento da Secretaria Municipal de Saúde indicando que o paciente testou positivo/reagente para o COVID-19 (id. 45394462) – exame realizado em 04.06.2020 –, não há informações específicas nos autos do seu atual estado de saúde.

Em contrapartida, o juízo singular informou que, atualmente não há mais nenhum reeducando na Cadeia Pública de Alta Floresta contaminado pela Covid-19, nem tampouco sintomático, bem como todos os demais que foram atestados como reagentes à enfermidade já receberam “alta médica”.

Além do mais, esclareceu que todos os detentos estão sendo atendidos pela equipe de saúde da Cadeia Pública
e os casos necessários estão sendo mantidos em isolamento, bem como em casos excepcionais são encaminhados ao Hospital Regional da Cidade,
comunicou, ainda, que os novos detentos estão sendo encaminhados para a cidade de Sinop.

Assim, embora no estabelecimento prisional da Comarca de Alta Floresta já tenha ocorridos casos de contaminação de funcionários e detentos, certo é que tanto o Magistrado como a
Diretora do Estabelecimento estão tomando várias medidas com a urgência necessária com
o intuito de garantir a integridade física dos detentos e funcionários do estabelecimento prisional
.

Neste contexto, como bem consignou a Procuradoria, a simples alegação de “caos” na Cadeia Pública de Alta Floresta,
que frise-se, está devidamente controlado,
não se justifica a antecipação de progressão de regime ou prisão domiciliar de forma indiscriminada, pois certamente seria necessária a extensão da medida para a esmagadora maioria daqueles que estão presos na mesma unidade prisional,
devendo ser analisadas as peculiaridades de cada caso.

Como já registrado, em impetração anterior, o paciente somente atingirá o requisito objetivo em 1º/1/2021, é jovem com apenas com 23 anos (nascido em 9/5/1997), como também não há indicativo de que possua qualquer das comorbidades consideradas como de risco ao COVID-19, além do mais, consignou o Magistrado que
em casos de excepcionais ou agravamento de saúde são encaminhados imediatamente ao Hospital Regional da Cidade.

Por fim, nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto
se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional.

Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Ter sido contaminado pela COVID-19, por si só, não impede a permanência da segregação, tanto mais quando a população carcerária local conta com atendimento médico e imediato encaminhamento à rede pública de saúde,
consoante noticiado pelo Magistrado
, cenário que nem sempre estão ao alcance de boa parte dos cidadãos comuns.

Nesse sentido já se pronunciou o C. Superior Tribunal de Justiça:

“Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020,do CNJ, recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre:
a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos.” (STJ Habeas Corpus nº 570082 - PR (2020/0078108-3) Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca Publicação no DJe/STJ n. 2882 de 02/04/2020).

Desse modo, não há falar-se em prisão domiciliar, que deve ser deferida apenas em situações excepcionais, assim,
em consonância com o parecer ministerial,

VOTO no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020